Tribunal: TJDFT
Processo: 0033174-84.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033174-84.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NELIO MACEDO ROCHA DESPACHO Intime-se o apelado, Nelio Macedo Rocha, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 46170578). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator